Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA POSTERGADA. LISTA DE ESPERA. ATUALIZAÇÃO DO PREÇO NO ATO DA ENTREGA. CLÁSULA ABUSIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu um veículo zero km da marca CaoaCherry, modelo Tiggo 7, cujo preço ajustado foi de R$ 136.990 (cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa reais), tendo sido pagos R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de sinal, pois o veículo seria entregue no prazo de 3 (três) meses. No entanto, ao receber o veículo, a recorrida foi informada de que o preço teria sido reajustado para R$ 141.990,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e noventa reais). Pelo exposto, requereu a restituição dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos a maior, na forma dobrada, bem como o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “No caso, inobstante as alegações da nobre defesa da requerida de que havia previsão contratual de variação de preço por força de fatores externos e que, dessa forma, não poderia ser penalizada por uma ação do mercado, tenho que razão alguma lhe assista porquanto a referida cláusula, além de ir de encontro à regra consumerista, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, bem como traz ofensa ao equilíbrio contratual”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, aduz que, ao cliente em lista de espera para recebimento do veículo, não é assegurado o mesmo preço informado no ato da venda, cuja disposição contratual a recorrida teria expressamente anuído. Defende ser incabível a repetição de indébito, sobretudo na forma dobrada, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 42, § único, do CDC.
6. Contrarrazões ao ID 70730440.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a previsão contratual de majoração do preço se mostra abusiva. Outrossim cumpre analisar se cabível repetição de indébito na hipótese, bem como, se eventualmente cabível, se a restituição dar-se-ia na forma simples ou dobrada.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Incompetência. Valor da causa. A recorrente alega incompetência do juizado especial para o processamento do feito, uma vez que o preço de venda do veículo supera o valor de alçada. Sem razão. O artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. No caso, o proveito econômico pretendido é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referente a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que teriam sido pagos a maior, cujo pedido é de restituição em dobro. Com isso, resta evidenciado que não atingido o teto máximo para acesso ao presente rito. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).
12. Outrossim, o artigo 422 do Código Civil prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Com isso, é nula de pleno direito a cláusula que impõe ao consumidor o reajuste no ato da entrega, pois o coloca em desvantagem exagerada, conforme prevê o artigo 51, inciso I, do CDC. Assim, cabível impor à recorrente o cumprimento forçado da proposta inicial, de acordo com o dispositivo do artigo 35, inciso I, do CDC. Escorreita, portanto, a determinação contida na sentença para a restituição em dobro, nos termos da fundamentação supra. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1705251, 0703898-09.2022.8.07.0011, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22.05.2023, publicado no DJe: 31.05.2023.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 35, I, do CDC;
Art. 42, § único, do CDC;
Art. 51, IV, do CDC.
Art. 422 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, por unanimidade, julgado em 21.2.2024.
Acórdão 1705251, 0703898-09.2022.8.07.0011, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22.05.2023, publicado no DJe: 31.05.2023.